Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-80.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. CONTRATO SEM APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL. REQUISITO FORMAL DE VALIDADE. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão de veículo. 1.1. Pretensão do autor de cassação da sentença. Sustenta a validade da obrigação firmada entre as partes, posto que não existe impedimento legal para que o analfabeto firme contratos com terceiros. Pugna pela aplicação do princípio da proibição do comportamento contraditório.
2. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a plena capacidade para o exercício dos atos da vida civil aos analfabetos. Dessa forma, são plenamente capazes de celebrar contratos, exigindo-se, no entanto, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595, do Código Civil. 2.1. Portanto, é imprescindível, além da assinatura das duas testemunhas, a oposição da impressão digital do contratante (a rogo).
3. Não há nos autos nenhum elemento concreto que indique a legitimidade passiva do réu, o que leva ao indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão. 3.1. O autor apresentou declaração de analfabetismo do réu assinado por duas testemunhas (sendo uma delas a mesma pessoa que assinou o contrato de prestação de serviços e figurou como fiador), no entanto, não há a aposição da impressão digital do requerido, em que pese o próprio documento alertar pela necessidade desta em nota aposta no final da folha.
4. Não há se falar em comportamento contraditório da parte, pois não há comprovação de que o requerido foi quem efetivamente realizou o pagamento das parcelas já adimplidas.
5. Apelo improvido.